Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708782-60.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, JOSÉ NUNES BENTO, JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO, JOSÉ NOGUEIRA ALVES, JOSÉ NEURITON TEIXEIRA, JOSÉ NETO LIMA, JOSÉ NELCIR DA MOTA FERNANDES, JOSÉ MUSSULINE ALVES DA SILVA, JOSÉ MOURA GARCIA, JOSÉ MOREIRA LIMA, JOSÉ MOREIRA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA FINS DE NOMEAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS CREDORES E JUNTADA DOS INSTRUMENTOS DE PROCURAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Os servidores sindicalizados têm personalidade distinta da entidade sindical que promoveu seus interesses na ação principal e somente eles têm legitimidade para promover a execução individual de sentença coletiva, devendo, destarte, outorgar cada um a procuração a seu patrono. 3. Não se mostra razoável o argumento de que a atuação dos advogados sem procuração nos autos teria o intuito de evitar a prescrição, sobretudo depois de deixarem transcorrer mais de 22 anos para ajuizar o feito executivo, além dos 35 (trinta e cinco) dias de prazo dado pelo Juízo a quo para instruir o feito com as procurações dos servidores sindicalizados beneficiados, de modo a promover regularmente a execução individual da sentença. De mais a mais, o Tema Repetitivo n. 880/STJ não é aplicável ao caso dos autos, pois seria desnecessária a apresentação das fichas financeiras dos sindicalizados para promoção da execução coletiva. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 104, §1o, 105, §4o, 277 e 283, todos do CPC, porque, além de ser possível o ajuizamento da demanda sem procuração, desde que para fins de evitar prescrição, a regularização da representação processual é sanável e o prazo respectivo pode ser dilatado. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários recursais. II – De início, atento à manifestação contida na petição de ID 49055060 – Pág. 1, HOMOLOGO o pedido de desistência do apelo especial em relação aos recorrentes JOSÉ NUNES BENTO, JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO, JOSÉ NEURITON TEIXEIRA, JOSÉ NELCIR DA MOTA FERNANDES e JOSE MOREIRA DE JESUS. Registre-se, ainda, que o recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 6o, 104, §1o, 105, §4o, 277 e 283, todos do CPC, pois a turma julgadora assim se pronunciou no ID 44700416 – Págs. 5/7, verbis: Não bastasse o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF ter ajuizado o presente cumprimento de sentença depois de 22 (vinte e dois) anos do trânsito em julgado da Ação Principal – processo no 00059888/96 -, também deixou de instruir o feito com procurações e demais documentos reputados indispensáveis para o regular prosseguimento da ação. Nesse contexto, registro que o Juiz singular concedeu, inicialmente, 15 (quinze) dias para regularização da demanda, conforme se depreende da decisão emitida no dia 27.06.2022 (ID no 41731104). Não obstante, ao manifestar-se sobre o comando exarado, o Sindicato pleiteou mais 60 (sessenta) dias para atender às determinações retromencionadas (ID no 41731113). O pedido restou parcialmente deferido, conforme se depreende da decisão emitida no dia 26.07.2022 (ID no 41731116), que concedeu mais 20 (vinte) dias de prazo para cumprimento das diligências, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ao peticionar novamente (ID no 41731120), o sindicato juntou, apenas, 4 (quatro) das 10 (dez) procurações solicitadas pelo Magistrado, nenhum documento pessoal, e, ainda, requereu mais 60 (sessenta) dias de prazo para o integral cumprimento da emenda, dando ensejo, assim, à prolação da sentença ora impugnada, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, c/c/ art. 485, I, do CPC/2015. Ou seja, para além dos 22 (vinte e dois) anos contados desde o trânsito em julgado da sentença coletiva, ainda foram concedidos mais de 35 (trinta e cinco) dias úteis de prazo para juntada das procurações e dos documentos pessoais dos servidores sindicalizados que deveriam compor o polo ativo do cumprimento de sentença. Ainda assim, a determinação judicial de emenda não foi atendida a contento, sob a escusa censurável de que os servidores estariam no gozo de férias escolares ou a evitar o contato por meio de golpes, o que é inaceitável. Os artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil preveem a extinção do feito sem resolução do mérito como consequência inafastável da inércia do jurisdicionado em relação às determinações de emenda da petição inicial. (...) Dessa forma, não há como acolher a tese do recorrente de que deva o Poder Judiciário ficar eternamente à disposição do litigante inerte para fazer valer o princípio da primazia do julgamento de mérito da demanda, já que referida medida decorre de interpretação equivocada do princípio da instrumentalidade das formas. Bem se vê que a decisão que determinou a emenda da petição inicial apresentou conteúdo específico, tendo em vista que impôs à parte credora a obrigação de promover a retificação do polo ativo e a regularização da representação processual, sob pena de indeferimento. Se a determinação judicial não foi atendida em sua inteireza pelo apelante, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, não podendo ser obstado pela juntada parcial das procurações dos credores que deveriam figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Também não merecem acolhimento as teses de que a procuração outorgada ao sindicato na fase de conhecimento seria suficiente para viabilizar o prosseguimento do cumprimento de sentença em nome do substituto processual e de que seria lícito aos advogados atuarem sem procuração para evitar a prescrição. Primeiro porque os servidores sindicalizados têm personalidade distinta da entidade sindical que promoveu seus interesses na ação principal (Ação Coletiva n. 59888/96) e somente eles têm legitimidade para promover a execução individual de sentença coletiva, devendo, destarte, outorgar cada um a procuração a seu patrono. Segundo porque não se mostra razoável o argumento de que a atuação dos advogados sem procuração nos autos teria o intuito de evitar a prescrição, sobretudo depois de deixarem transcorrer mais de 22 anos para ajuizar o feito executivo, além dos 35 (trinta e cinco) dias de prazo dado pelo Juízo a quo para instruir o feito com as procurações dos servidores sindicalizados beneficiados, de modo a promover regularmente a execução individual da sentença. Acrescento que o Tema Repetitivo n. 880/STJ não é aplicável ao caso dos autos, pois seria desnecessária a apresentação das fichas financeiras dos sindicalizados para promoção da execução coletiva. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a decisão colegiada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que, “ao receber a exordial, o juiz deve, incontinenti, examinar seus requisitos legais. Se necessário, deve discriminar o vício e determinar, desde logo, a regularização no prazo fixado. Só na hipótese de o autor não sanar a irregularidade apontada, proceder-se-á à extinção do processo sem solução do mérito”. (AgInt no AREsp n. 1.439.689/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015